Tribunal: TJDFT
Processo: 0754068-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE URGÊNCIA. VITRECTOMIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para garantir a realização de cirurgia oftalmológica (vitrectomia do olho esquerdo – peeling de MLI), sob sedação, diante de diagnóstico de degeneração da mácula e do polo posterior, classificado como risco vermelho – emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão administrativa em autorizar e agendar cirurgia oftalmológica de urgência configura violação a direito líquido e certo à saúde, autorizando a intervenção judicial para garantir a realização do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovado por documentos, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/2009.
4. A saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF e art. 204 da LODF, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção e recuperação da saúde.
5. A intervenção judicial é legítima quando evidenciada a inadimplência do Poder Público na execução de políticas públicas constitucionalmente previstas, conforme entendimento do STF (ARE 964542 AgR/RJ).
6. Comprovada por laudo médico a urgência do procedimento e o risco concreto de perda irreversível da visão, a inércia administrativa viola direito líquido e certo da paciente.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, diante da omissão estatal e da impossibilidade do paciente arcar com os custos, incumbe ao Estado realizar ou custear cirurgia de emergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente. Segurança concedida
Tese de julgamento: "1. A omissão administrativa na autorização e agendamento de cirurgia oftalmológica de urgência configura violação a direito líquido e certo à saúde. 2. É legítima a intervenção judicial para determinar a realização do procedimento na rede pública ou privada, com custeio pelo Estado, quando comprovada a urgência e o risco de dano irreversível."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXIX, CF; art. 196, CF; art. 204, LODF; art. 1o e art. 25, Lei 12.016/2009.Jurisprudência relevante citada: ARE 964542 AgR/RJ (STF); Acórdão 1389814, TJDFT.